Tribunal: TJSP
Processo: 1009939-69.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH - ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - ENCERRAMENTO PREMATURO DA FASE PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO.